Tribunal: TJDFT
Processo: 0726710-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. FACULDADE DO CREDOR. PRESCINDIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a determinação judicial de pesquisa de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 139, IV, do CPC, que autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, bem como se haveria necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à utilização da CNIB, analisando a natureza e a finalidade do sistema, bem como a possibilidade de sua consulta direta pelo credor, mediante pagamento de emolumentos, sem necessidade de intervenção judicial.4. O art. 139, IV, do CPC consagra a atipicidade dos meios executivos, cuja utilização deve observar os critérios da subsidiariedade, necessidade, adequação e proporcionalidade, mediante fundamentação concreta.5. A CNIB não se destina à pesquisa genérica de bens penhoráveis, mas à integração de ordens de indisponibilidade já decretadas, razão pela qual não se revela adequada como medida executiva atípica no caso concreto.6. Não há omissão quando o órgão julgador aprecia a matéria de forma suficiente e fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame da causa, ainda que opostos com finalidade exclusiva de prequestionamento, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:“1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia posta, ainda que sem referência expressa a todos os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 1.022; 80, VII.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos nos 2038782; 2016822; 1927044; 1850674; STJ, EDcl no AgRg no RMS 49.890/RS; EDcl no HC 371.739/PR.